Tribunal: STF
Processo: SE 3534
Classe: SE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-26
Data de publicação: 1986-02-26

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. RE DOMICILIADA NO BRASIL E AQUI CITADA PARA
OS TERMOS DO PROCESSO, EM QUE PROFERIDA,POR CARTA REGISTRADA
(CORREIO) COM AVISO DE RECEPÇÃO E NÃO POR CARTA ROGATÓRIA.
NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO SANADA PORQUE A RE NÃO COMPARECEU AO
PROCESSO E AQUI IMPUGNOU, COM ESSE ARGUMENTO, A HOMOLOGAÇÃO DA
SENTENÇA. INCOMPETENCIA, ADEMAIS, DA JUSTIÇA ESTRANGEIRA, POR SER A
RE DOMICILIADA NO BRASIL. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA(ARTIGOS 88, I, 201,
202, 210, 211, 212 DO C,PC.C.; 225, 217, I E II E 221 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES.